Tribunal: TJMT
Processo: 1035151-29.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035151-29.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PHILIPE EDUARDO RODRIGUES ARAUJO - CPF: 039.523.161-21 (RECORRENTE), PHILIPE EDUARDO RODRIGUES ARAUJO - CPF: 039.523.161-21 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA E O JULGOU PROCEDENTE.

E M E N T A

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS. CAUSAS CONEXAS. DEMANDAS QUE QUESTIONAM FATOS DISTINTOS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.

Consideram-se conexas duas ou mais ações em que há identidade do objeto ou da causa de pedir, impondo a reunião das ações para julgamento uno, evitando, assim, a prolação de decisões conflitantes.

Versando as ações sobre a legitimidade de obrigações oriundas de fatos diferentes, ainda que relativo às mesmas partes, não caracteriza a conexão, aliado ao fato de que o Autor 5 (cinco) demandas em desfavor da Reclamada atinentes a problemas apresentados no mesmo imóvel construído por essa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata de conflito negativo de competência argüido pelo Juizado Especial Suscitante em epígrafe, em razão da decisão prolatada pelo Juizado Especial Suscitado, que declinou sua competência, neste feito, por entender que há conexão com o processo que tramita no Juizado Especial Suscitante, em que as partes são as mesmas e que há prevenção daquele por ter recebido a primeira distribuição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020